Tribunal: TJES
Processo: 5031121-84.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031121-84.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL CARLOS LIMA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CASSAÇÃO INDEVIDA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5031121-84.2023.8.08.0024

Recorrente
: DANIEL CARLOS LIMA SILVA

Recorrido
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
ao autor/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CASSAÇÃO INDEVIDA DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais (id. 9759965) ajuizada em razão do Auto de Infração de Trânsito PM40139501 por ter sido o autor autuado por conduzir veículo com CNH suspensa, acarretando na cassação da CNH através do processo administrativo nº 2022-KXVGZ, alegando o autor que nunca recebeu qualquer notificação emitida pelo DETRAN/ES, pugnando pela declaração de nulidade das autuações e do processo administrativo de cassação, bem como requereu a condenação do requerido por danos morais.

2
. Contestação (id. 9760441) apresentada pelo requerido, pugnando pela improcedência da ação; bem como o autor manifestou-se (id. 9760450) aos termos da defesa.

3
. Sentença (id. 9760451) objurgada a qual julgou acolheu a preliminar de perda superveniente do interesse de agir e julgou extinto os pedidos “a”, “b” e “c” da inicial, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual pela perda do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI c/c art. 493, do CPC/15 e; julgou improcedentes os demais pedidos, julgando extinto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.

4
. Recurso Inominado (id. 9760453), interposto pelo autor o qual pugna pela reforma da sentença vergastada “para que seja determinado o cancelamento do auto de infração de trânsito PM40139501, e do auto de infração de trânsito BA00321662, por ser consequência do processo administrativo de cassação da carteira nacional de habilitação 2022-KXVGZ, bem como seja condenado o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais ao Recorrente”.

5
. Contrarrazões (id. 9760458) do requerido, com os mesmos fundamentos de defesa outrora apresentados, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do AIT PM40139501 e do processo administrativo de cassação da CNH nº 2022-KXVGZ; bem como do AIT nº BA00321662 decorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença ora guerreada deve ser reformada.

8
. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, dispõe que a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade e impessoalidade.

9
. Com o princípio da legalidade, perfaz-se a consagração de que a Administração Pública só poderá exercer atos em conformidade com a lei, pois a atividade administrativa é estritamente sublegal ou infralegal.

10
. Assim, ressalta-se que não há liberdade nem vontade pessoal, pois enquanto no âmbito particular é lícito fazer o que a lei não proíbe, no âmbito da Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.

11
. Sua atuação é segundo à lei e, se assim não proceder, os atos que não respeitem as disposições legais não só poderão como deverão ser invalidados pelo Poder Judiciário ou pela própria Administração Pública.

12
. Destaco, também, o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular que, apesar de não encontrar previsão expressa no texto constitucional, é decorrência do regime democrático e do sistema representativo, sendo que, através deste, se presume que a atuação do Estado tem por finalidade o interesse público.

13
. Desta forma, sempre que o Estado estiver presente na relação jurídica, como representante da sociedade, seus interesses prevalecerão sobre os interesses particulares, visto que está defendendo o bem comum.

14
. Feitas essas considerações, ressalto que não é permitido ao Judiciário adentrar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade e eficiência do ato, pois, se assim agir, emitiria pronunciamento da Administração Pública, quebrando o pacto federativo da tripartição dos poderes. Logo, cabe-lhe examiná-lo, tão-somente, sob a ótica da legalidade.

15
. Tenho, dentro de tais colocações, que assiste razão ao pleito autoral. Isto porque, a despeito do ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), a parte pleiteante conseguiu afastar a presunção de legalidade dos atos administrativos, ora submetidos ao crivo judicial.

16
. Verifico que agente de trânsito, quando da lavratura do AIT PM40139501 (id. 9759968), emitido 14/01/2019, citou no campo de observações do AIT que se baseou no PSDD nº
78444357/2017
(id.

9759974), o qual, por sua vez, determinava ao condutor o cumprimento da penalidade de suspensão de 01 (um) mês, compreendido entre o dia 14/11/2018 à 14/12/2019, havendo a liberação do bloqueio em
29/01/2019
. Posteriormente, o recorrente foi autuado com a CNH suspensa em
14/01/2019
, data anterior à liberação do bloqueio relacionado ao PSDD 78444357/2017, sendo lavrado o AIT
PM40139501
. O condutor supostamente recebeu em 05/02/2019 a Notificação de Autuação 11908990, conforme AR51612017 (id. 9759969), com prazo limite para defesa no dia 28/02/2019. Ato contínuo, foi emitido em 30/03/2019 a Notificação de Penalidade 12067334 (id. 9759969), com AR51633060.

17
. O recorrido instaurou em 27/07/2022 o processo administrativo de cassação da CNH nº
2022-KXVGZ
(id. 9759970), com início de penalidade em 20/03/2023 e término em 09/03/2025. A Notificação de Abertura de Processo Administrativo foi supostamente entregue ao condutor em 05/08/2022 (AR: BH599291804BR), com prazo de defesa o dia 05/09/2022; a Notificação de Penalidade supostamente foi entregue ao condutor no 14/12/2022 (AR: BH716752126BR), com o prazo de defesa o dia 30/01/2023 e; a Notificação de Bloqueio enviada no dia 18/03/2023, via SMS através do número de celular (27) 99886-2701.

18
. O condutor foi novamente abordado por agentes de trânsito no dia 13/09/2023, já com a CNH cassada, sendo lavrado o AIT
BA00321662
(id. 9759971).

19
. A presente ação foi ajuizada em 04/09/2024 e, posteriormente, o DETRAN/ES cancelou o processo administrativo 2022-KXVGZ e liberou o bloqueio no dia 24/11/2023 (id. 9760446), procedendo ainda ao cancelamento do AIT PM40139501 e retirando a pontuação do prontuário do autor no exercício da autotutela.

20.
Contudo, verifico que o recorrido deixou de promover o cancelamento do AIT nº BA00321662, fulcrado no art. 162, II, CTB e emitido em 13/09/2023 (id. 9759971), de natureza gravíssima e com a aplicação de penalidade de 07 (sete) pontos no prontuário do condutor, em razão do recorrente supostamente dirigir o veículo com a CNH cassada em razão do processo administrativo 2022-KXVGZ/22.

21
. Verifico, ainda, que a Notificação de Autuação 11908990 foi recebida por Nivaldo Felix, no dia 30/01/2019, conforme AR: FJ516120177BR (id. 9759972 e id. 9760444), e a Notificação de Penalidade 12067334 não foi entregue ao destinatário, conforme AR: FG516330604BR (id. 9759973 e id. 9760445), constando ambas as notificações o endereço de Josué Alves Pereira, proprietário do veículo conduzido pelo autor, qual seja:
Rua Nobrega, nº 109, centro, Vitória/ES – CEP: 29.016-250
.

22
. Destaco, ainda, que a Notificação de Abertura de Processo Administrativo foi supostamente entregue ao condutor em 05/08/2022 (AR: BH599291804BR), com prazo de defesa o dia 05/09/2022, e a Notificação de Penalidade supostamente foi entregue ao condutor no 14/12/2022 (AR: BH716752126BR), com o prazo de defesa o dia 30/01/2023, sendo ambas as notificações enviadas ao endereço sito à
Rua Três, nº 145, Estrelhinha, Vitória/ES – CEP: 29.023-567
, ora compreendido ao endereço ao autor constante na inicial, e a Notificação de Bloqueio enviada no dia 18/03/2023, via SMS através do número de celular (27) 99886-2701.

23
. É certo que “no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração” (Súmula nº 312 do STJ). Em outras palavras, “a jurisprudência do STJ entende que, nos procedimentos administrativos para imposição de multa por infração de trânsito, deve haver duas notificações: uma quando da lavratura do auto de infração, em razão da qual se inicia o prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito” (STJ, REsp nº 1222339/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques).

24
. Em relação à autuação e notificação de infrações, o Código de Trânsito Brasileiro, em seus arts. 281, parágrafo único, II, 282 e 265, dispõem que serão expedidas as notificações ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência, bem com as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator o amplo direito de defesa. Além do CTB, as resoluções do CONTRAN disciplinam no mesmo sentido.
A fortiori
, a ausência de notificação válida configura cerceamento ao direito de defesa e, agregado ao bloqueio indevidamente realizado, chega-se à conclusão de que o recorrido feriu o disposto no art. 5º, inc. LV, CRFB/88, que dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, serão assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

25
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada (id. 9760451) deve ser reformada, razão pela qual declaro a nulidade do AIT PM40139501 e do processo administrativo de aplicação de penalidade de cassação nº 2022-KXVGZ e, igualmente, declaro a nulidade do AIT BA00321662 decorrente da penalidade de cassação indevidamente imposta ao condutor, por estarem em desacordo com as exigências legais do Código de Trânsito Brasileiro e Resoluções do CONTRAN aplicáveis ao caso, determinando ainda a exclusão das penalidades oriundas dos Autos de Infração de Trânsito PM40139501 e BA00321662.

26
.
Quanto ao pleito indenizatório, a Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º do art. 37 da CF, o que dispensa a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. O ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito, ou força maior. Da mesma forma, terá o
quantum
indenizatório reduzido se comprovar culpa concorrente da vítima para o evento danoso.

27
. Destarte, vislumbro que a conduta do requerido foi a causadora primordial da rescisão do contrato de trabalho do autor em 19/09/2023, ainda que conste “sem justa causa” (id. 9759976), em razão da penalidade de cassação indevidamente imposta pelo recorrido, tolhendo ao condutor o direito de dirigir e, por conseguinte, obstaculizando o exercício da profissão de motorista profissional exercida pelo autor.

28
. Dessa forma, entendo merecer acolhimento a irresignação autoral, devendo seguir o caminho da procedência o pleito indenizatório de danos morais. A verba fixada a título de reparação por dano moral não deve surgir como um prêmio ao ofendido, dando margem ao enriquecimento sem causa. Por outro lado, deve ser também considerado o poderio econômico do ofensor. O valor a ser arbitrado deve atender a dois objetivos: a) reparação do mal causado e b) coação para que o ofensor não volte a repetir o ato.

29
. Sob esse prisma, bem como enfrentando o conjunto fático dos autos, fixo a verba indenizatória por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano ocasionado ao suplicante, nos termos do art. 944 do código civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

30.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
declarar a nulidade do Auto de Infração de Trânsito PM40139501 e do processo administrativo de aplicação de penalidade de cassação nº 2022-KXVGZ e, igualmente, para declarar a nulidade do AIT BA00321662.
CONDENO
ainda o requerido DETRAN/ES ao pagamento, à título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (EC nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. “O condutor deve ser notificado das autuações e dos procedimentos administrativos a ele impostas, sob pena de cerceamento do contraditório e ampla defesa”
.

2.“Configurado o cerceamento do contraditório e ampla defesa, devem os autos de infração de trânsito e procedimentos administrativos decorrentes serem igualmente declarados nulos”
.

___________

Dispositivo relevante citado:

CRFB/88, art. 5º; Código de Trânsito Brasileiro.

Jurisprudência Relevante
: Súmula 312, STJ.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)